Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE PARADIGMA REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997.

1. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 810 - RE 870.947/SE), cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

2. Uma vez concluído o julgamento do paradigma e retomado o curso da marcha processual, deve ser preservada a linha de decidir adotada anteriormente por esta Turma no sentido de que, in casu, o índice de atualização monetária fixado incida sobre o valor de R$66.532,41 (sessenta e seis mil e quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) a partir do reconhecimento administrativo do crédito litigioso, mantidos os demais termos da sentença.

3. Apelação conhecida e provida em parte.